Tribunal: TJDFT
Processo: 0737552-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737552-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: MARCELO SABINO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.o 13.964/2019. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. CRITÉRIO OBJETIVO-TEMPORAL. ART. 112, CAPUT, VII, DA LEP. EXIGÊNCIA DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. NOVATIO LEGIS IS MELLIUS. RETROATIVIDADE DO ART. 112, CAPUT, V, DA LEP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Acerca dos critérios objetivos-temporais para fins de progressão de regime, segundo o novo panorama legal decorrente das alterações feitas pela Lei n.o 13.964/2019, somente dos condenados reincidentes específicos em crimes hediondos ou equiparados se exige o cumprimento de pelo menos 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso (LEP, art. 112, caput, VII e VIII); para os condenados pela prática de crime hediondo ou equiparado que sejam primários ou reincidentes genéricos, reclama-se o cumprimento de 40% (quarenta por cento) da pena, salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) (LEP, art. 112, caput, V e VI, alínea “a”). 2. Portanto, a Lei n.o 13.964/2019, ao modificar o art. 112 da Lei de Execuções Penais e revogar o art. 2o, § 2o, da Lei n.o 8.072/90, reduziu o interregno de cumprimento de pena requerido dos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes genéricos para a progressão de regime – de 3/5 (três quintos) para 40% (quarenta por cento), salvo se tiver resultado morte, quando o patamar passa para 50% (cinquenta por cento) –, importando em novatio legis in mellius, o que impõe a sua imediata aplicação, de modo retroativo, a todos os fatos anteriores à sua vigência. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 112, incisos V e VII, da Lei 7.210/1984 (LEP), com redação determinada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), porque o agente reincidente condenado por crime hediondo ou equiparado deve cumprir 60% (sessenta por cento) da pena imposta para, então, almejar progressão de regime, independentemente de a reincidência ser específica ou genérica, posto que o legislador em momento algum fez tal distinção, reservando percentual mais ameno unicamente a condenados primários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à defendida ofensa ao artigo 112, incisos V e VII, da Lei 7.210/1984 (LEP), com redação determinada pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime). Com efeito, o entendimento da turma se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. VIA INADEQUADA. LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (FURTO QUALIFICADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA. ORIENTAÇÃO REVISTA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Firmou-se nesta Superior Corte o entendimento no sentido de ser irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime comum ou por delito hediondo). Interpretação da Lei 8.072/90. Precedentes. 3. Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84. 4. A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. 5. No caso, o paciente foi sentenciado pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido reconhecida sua reincidência devido à condenação definitiva anterior pelo crime de furto qualificado (delito comum). Para tal hipótese, inexiste na novatio legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos. 6. Em direito penal não é permitido o uso de interpretação extensiva, para prejudicar o réu, devendo a integração da norma se operar mediante a analogia in bonam partem. Princípios aplicáveis: Legalidade das penas, Retroatividade benéfica e in dubio pro reo. - A lei penal deve ser interpretada restritivamente quando prejudicial ao réu, e extensivamente no caso contrário (favorablia sunt amplianda, odiosa restringenda) - in NÉLSON HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. I, t.I, p. 86. Doutrina: HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI e GIANPAOLO POGGIO SMANIO, Comentário ao Pacote Anticrime, Ed. Atlas, 2020; RENATO BRASILEIRO DE LIMA. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/19, Ed. JusPodium, 2020; PAULO QUEIROZ, A nova progressão de regime - Lei 13.964/2019, https://www.pauloqueiroz.net; ROGÉRIO SANCHES CUNHA, Pacote Anticrime: Lei n. 13.964/2019 - Comentários às alterações no CP, CPP e LEP. Salvador: Editora JusPodvim, 2020; e PEDRO TENÓRIO SOARES VIEIRA TAVARES e ESTÁCIO LUIZ GAMA LIMA NETTO; NETTO LIMA, Pacote Anticrime: As modificações no sistema de justiça criminal brasileiro. e-book, 2020. Precedentes: HC n 581.315/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR e HC n. 607.190/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, ambos julgados em 06/10/2020. 7. Agravo regimental provido, concedendo habeas corpus de ofício para que se opere a transferência do paciente a regime menos rigoroso com a observância, quanto ao requisito objetivo, do cumprimento de 40% da pena privativa de liberdade a que condenado, salvo se cometida falta grave.” (AgRg no HC 613.268/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 15/12/2020). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ”. (AgInt no REsp 1831961/CE, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 3/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015